Tribunal: TJDFT
Processo: 0744556-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744556-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Silvana Fernandes Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade movida em face do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O efeito suspensivo foi indeferido por este Relator pela decisão de ID 65370817. Concluso o recurso para análise do mérito, após a juntada das contrarrazões, ocasião em que constatado o pagamento das custas iniciais na origem, efetivado pela ora agravante (ID Nesse contexto, considerando que o objeto do presente recurso é tão somente a concessão do benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessária a intimação da parte agravante para dizer se ainda remanesce interesse jurídico e processual na análise do mérito do presente agravo, não verificado por este Relator, em face da preclusão lógica. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer, justificadamente, se ainda permanece seu interesse no julgamento do agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator